Tribunal: TJPA
Processo: 0800611-02.2021.8.14.0071
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800611-02.2021.8.14.0071

EMBARGANTE: ANTONIO CARLOS AVELINO DOS SANTOS

ADVOGADO DATIVO: DIEGO MARINHO MARTINS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL GRAVE E AMEAÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME:

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação criminal, manteve a condenação do réu pelos crimes de lesão corporal de natureza grave e ameaça, praticados em contexto de violência doméstica, fixando pena de 6 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, com fundamento em conjunto probatório formado por elementos inquisitoriais corroborados por outros meios de prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao enfrentamento das teses defensivas relativas à insuficiência probatória e à utilização de elementos colhidos na fase inquisitorial; (ii) estabelecer se há contradição pela menção à confissão do acusado sem aplicação da atenuante correspondente.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à integração do julgado, sendo incabíveis para rediscussão do mérito ou reavaliação do conjunto probatório.

4. O acórdão embargado enfrenta expressamente as teses defensivas, ao reconhecer a validade da palavra da vítima em crimes de violência doméstica, desde que corroborada por outros elementos probatórios.

5. A ausência da vítima em juízo não invalida a persecução penal quando há conjunto probatório coeso, composto por boletim de ocorrência, laudo médico, registros fotográficos e confissão extrajudicial do acusado.

6. A alegação de omissão não se sustenta quando o julgado aprecia os pontos relevantes, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

7. A suposta contradição quanto à não aplicação da atenuante da confissão não se verifica, pois a matéria não foi suscitada em apelação, configurando inovação recursal inadmissível em embargos de declaração.

8. A menção à confissão do acusado como elemento probatório não implica, por si só, obrigatoriedade de reconhecimento da atenuante, sobretudo quando não devolvida à análise do tribunal.

9. Inexiste incompatibilidade lógica entre fundamentação e conclusão, afastando a alegação de contradição interna no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

10.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou revaloração de provas.

2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de forma fundamentada, as teses essenciais da defesa, ainda que em sentido contrário.

3. A inovação recursal em embargos de declaração é inadmissível por violar os princípios da preclusão e da dialeticidade.

4. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância quando corroborada por outros elementos probatórios.

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619, CP, art. 65, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes específicos no caso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DOS EMBARGOS E REJEITÁ-LOS,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ANTONIO CARLOS AVELINO DOS SANTOS
em face de acórdão proferido por esta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que, ao apreciar recurso de apelação criminal, conheceu do recurso e lhe negou provimento, mantendo integralmente a sentença condenatória pelos crimes de lesão corporal de natureza grave e ameaça, praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Consta dos autos que o denunciado foi condenado em primeiro grau à pena de 6 (seis) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão de agressões físicas e ameaças perpetradas contra sua ex-companheira, sendo a sentença lastreada em elementos colhidos na fase inquisitorial, notadamente boletim de ocorrência, laudo médico, registros fotográficos das lesões e declarações prestadas pela vítima, bem como em depoimentos testemunhais indiretos.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese, a nulidade da condenação diante da ausência de produção probatória sob o crivo do contraditório judicial, destacando que a vítima não compareceu em juízo para ratificar suas declarações, bem como a fragilidade dos depoimentos testemunhais, porquanto baseados em informações indiretas, pugnando, ao final, pela absolvição do acusado com fundamento na insuficiência de provas.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença condenatória, ao argumento de que o conjunto probatório constante dos autos se revela suficiente à comprovação da autoria e materialidade delitiva, especialmente em razão da coerência da narrativa da vítima, corroborada por outros elementos informativos.

Ao apreciar o recurso, o acórdão embargado concluiu pela suficiência das provas para a manutenção da condenação, destacando o valor probatório da palavra da vítima em crimes praticados no âmbito doméstico, ainda que colhida na fase inquisitorial, quando harmônica com os demais elementos dos autos, bem como a existência de laudo médico e confissão do acusado em sede policial, reputando irrelevante a ausência da vítima em audiência judicial.

Nos presentes embargos de declaração, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão quanto ao enfrentamento das teses deduzidas na apelação, especialmente no que se refere à alegada impossibilidade de condenação fundada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial e à insuficiência probatória para a manutenção do édito condenatório. Alega, ainda, a ocorrência de contradição no julgado, ao fundamento de que, embora tenha sido mencionada a confissão do acusado como elemento de formação do convencimento, não houve a aplicação da circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, pugnando pelo acolhimento dos aclaratórios, inclusive com efeitos infringentes e prequestionadores.

Os autos vieram conclusos a esta Relatoria para apreciação dos presentes embargos de declaração. Ao exame do feito, verifica-se que, embora a jurisprudência admita a abertura de vista ao Ministério Público em hipóteses específicas, notadamente quando evidenciado potencial efeito infringente ou inovação relevante na matéria suscitada, tal providência não se revela necessária no caso concreto. Assim, ausentes circunstâncias que justifiquem a prévia oitiva do Parquet, deixou-se de encaminhar o feito para manifestação ministerial, prosseguindo-se diretamente ao julgamento do recurso.

É o relatório.

Encaminhe-se ao Plenário Virtual.

VOTO

DO MÉRITO.

DA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
ANTONIO CARLOS AVELINO DOS SANTOS
em face de acórdão que, ao apreciar recurso de apelação criminal, manteve integralmente a condenação do acusado pelos crimes de lesão corporal e ameaça, praticados no contexto de violência doméstica, ao fundamento de que o conjunto probatório se revelou coeso, harmônico e suficiente à comprovação da autoria e materialidade delitiva.

A controvérsia devolvida à apreciação deste órgão julgador cinge-se à verificação da existência de vícios integrativos no julgado embargado, notadamente omissão e contradição, sob a alegação de que não teriam sido enfrentadas teses suscitadas em sede de apelação, bem como de que o acórdão teria incorrido em incongruência ao mencionar a confissão do acusado sem proceder à incidência da atenuante correspondente.

Observa-se, de início, que os embargos de declaração possuem finalidade restrita, destinando-se exclusivamente à integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação do conjunto probatório, sob pena de indevida transformação da via integrativa em sucedâneo recursal.

Por conseguinte, rememora-se que, em sede de apelação, a defesa do embargante limitou-se a sustentar, em essência, duas teses centrais: a ausência de confirmação, em juízo, das declarações prestadas pela vítima na fase inquisitorial e a consequente fragilidade do conjunto probatório, especialmente em razão da natureza indireta dos depoimentos testemunhais, os quais, segundo alegado, não teriam aptidão para sustentar um édito condenatório.

De uma breve leitura do acórdão embargado, verifica-se que tais argumentos foram expressamente enfrentados, o qual consignou, de forma clara e fundamentada, que a ausência da vítima em audiência de instrução não invalida a persecução penal, tampouco compromete, por si só, a validade da prova produzida, sobretudo em se tratando de crimes praticados no âmbito da violência doméstica, nos quais a palavra da vítima assume especial relevo, desde que corroborada por outros elementos probatórios, como efetivamente verificado no caso concreto.

Registre-se que o julgado embargado não se limitou a reproduzir conclusões genéricas, tendo procedido à análise do conjunto probatório de forma integrada, destacando a existência de boletim de ocorrência, laudo médico, registros fotográficos das lesões e, ainda, a confissão do acusado em sede policial, elementos que, em conjunto, foram considerados suficientes para a formação do convencimento judicial quanto à autoria e materialidade delitiva.

Nesse contexto, não se sustenta a alegação de omissão quanto ao enfrentamento das teses recursais, porquanto o acórdão analisou precisamente os pontos suscitados pela defesa, ainda que em sentido contrário à pretensão do recorrente, o que não configura vício integrativo, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

De outro lado, no que concerne à alegada contradição relacionada à não aplicação da atenuante da confissão, observa-se que tal matéria não foi devolvida à apreciação deste Tribunal em sede de apelação, inexistindo, portanto, qualquer dever de manifestação específica por parte do colegiado acerca de questão não suscitada oportunamente pela defesa.

Com efeito, a inovação recursal em sede de embargos de declaração revela-se manifestamente incabível, na medida em que introduz fundamento não submetido ao contraditório no momento processual adequado, configurando tentativa indevida de ampliação do objeto recursal por via oblíqua, em afronta aos princípios da preclusão consumativa e da dialeticidade recursal.

Frise-se, ademais, que a menção à confissão do acusado no acórdão embargado deu-se no contexto da análise da autoria delitiva, como elemento integrante do conjunto probatório, não havendo qualquer contradição interna no julgado, porquanto inexistente incompatibilidade lógica entre a fundamentação adotada e a conclusão alcançada.

Assim, a pretensão do embargante, ao sustentar a existência de vícios no acórdão, revela, em verdade, tentativa de rediscussão do mérito da causa, com revaloração de provas e redimensionamento da pena, providências incompatíveis com a estreita via dos embargos de declaração.

Registre-se, por fim, que o acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente, enfrentando as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não se exigindo do julgador o exame pormenorizado de todos os argumentos expendidos pelas partes, desde que expostos, de forma adequada, os motivos que embasam a decisão, como efetivamente ocorreu na hipótese dos autos.

Dessa forma, ausentes quaisquer dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, impõe-se a rejeição dos presentes embargos de declaração, por se revelarem inadequados à finalidade a que se destinam, não sendo via idônea para a rediscussão da matéria já decidida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
ANTONIO CARLOS AVELINO DOS SANTOS,
e no mérito,
REJEITO-OS
, por não vislumbrar no acórdão embargado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mantendo-se incólume a decisão tal como proferida.

É como voto.

Belém/PA, data dessa assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 11/05/2026